Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-38.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702282-38.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RUBIA MARCIA MENDES CELESTINO APELADO: RUBIA MARCIA MENDES CELESTINO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 71314045, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação da ré RÚBIA MÁRCIA MENDES CELESTINO. Diante disso, INTIME-SE novamente a ré, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de sua advogada, Dra. Sara Pereira dos Santos, OAB/DF 65.211-A, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal da ré para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar o interesse da ré mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora